Tribunal: TJMT
Processo: 0015503-82.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – JOELHO ESQUERDO (25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (setenta e cinco por cento – lesão intensa); sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lider do consórcio dos seguro dpvat S. A. contra a sentença de Id. 62608019, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0015503-82-2013.8.11.0015, proposta em seu desfavor por JOAO MARIA SIQUEIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento da diferença de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.03.2013), e juros de 1% a mês da citação. Ante a sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento "pro rata" das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, sendo que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.
Em suas razões de id. 62608030, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, por se enquadrar em perda de 75% de grau da lesão do JOELHO DIREITO, do máximo indenizável de 25% (vinte e cinto por cento), e não 70%, minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Preparo devidamente recolhido conforme id. 62608031.
A parte apelada, em id. 62608033, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.
Síntese necessária.
DECIDO.
A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
POIS BEM.
A APELANTE PEDE O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA DECOTADA A CONDENAÇÃO, HAJA VISTA A APELANTE JÁ TER REALIZADO O PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, inclusive em valor superior.
A apelante alega que a parte apelada teria direito de perceber a titulo de cobertura pela lesão no joelho direito a quantia total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e não R$ 7.087,50, tal como foi determinado na sentença, havendo, portanto, a complementação a ser feita na quantia de R$
2.362,50.
Entretanto, conforme já resta comprovado nos autos, o apelado já auferiu quantia superior na via administrativa, uma vez que extrajudicialmente já recebeu a quantia de R$4.725,00 - (id. 62607987).
VEJAMOS:
Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, uma vez que que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, que in casu, aplica-se 25% (vinte e cinco por cento) do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela específica, para a lesão em questão (JOELHO DIREITO).
Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.
Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no Id.37909481, realizado na autora/apelada, chega-se à conclusão de que a periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta no JOELHO ESQUERDO (75% intensa).
Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75%(setenta e cinco por cento) lesão intensa.
Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), diante da invalidez permanente parcial incompleta no JOELHO ESQUERDO.
Quanto aos honorários recursais o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no REsp 1.573.573/RJ, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017, firmou entendimento pela inaplicabilidade do art. 85, §11o, do CPC, subjacente a compreensão majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se somente aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso.
Mesmo entendimento exposto no julgamento do REsp no 1539725, segundo o qual a majoração dos honorários recursais é possível apenas quando presentes três requisitos simultâneos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, tão somente para minorar a indenização referente a lesão específica do membro inferior JOELHO ESQUERDO – Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75%(setenta e cinco por cento) – lesão intensa; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), juros e correção monetária na forma sentenciada.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.